Tribunal: TJES
Processo: 5016689-64.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-12-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016689-64.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: ADEILSON MATIAS AGUIAR
COATOR: 4 Vara Criminal de Cariacica ES - Juri
RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, INSTRUÇÃO CRIMINAL E APLICAÇÃO DA LEI PENAL. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE NÃO CONFIGURADA. INADEQUAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME:
Habeas corpus impetrado em favor de preso preventivamente e denunciado pela suposta prática de tentativa de homicídio, qualificado por motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima (arts. 121, §2º, I e IV, c/c 14, II, CP). A defesa sustenta ausência de contemporaneidade e de requisitos da prisão preventiva, desproporcionalidade da medida e existência de condições subjetivas favoráveis.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
Há quatro questões em discussão: (i) definir se o decreto de prisão preventiva carece de contemporaneidade; (ii) estabelecer se estão ausentes os pressupostos e fundamentos dos arts. 312 e 313 do CPP; (iii) determinar se medidas cautelares diversas seriam adequadas; e (iv) verificar se as condições subjetivas favoráveis do paciente afastam a necessidade da prisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

1.
A prova testemunhal e documental produzida indica fundada suspeita de autoria do paciente quanto à tentativa de homicídio, evidenciando a materialidade e os indícios necessários à medida.

2.
O
modus operandi
— desferir golpes de faca no tórax e na cabeça da vítima, após discussão banal, seguido de fuga — revela periculosidade concreta e risco à ordem pública, fundamento idôneo para a prisão preventiva.

3.
A custódia cautelar também se justifica para garantir a instrução criminal e a segurança das testemunhas e da vítima.

4.
A contemporaneidade do decreto não se confunde com a data do fato, mas com os motivos autorizadores da prisão, os quais permanecem presentes.

5.
As medidas cautelares diversas do art. 319 do CPP mostram-se insuficientes, diante da gravidade concreta da conduta imputada e do risco à ordem pública.

6.
Condições subjetivas favoráveis não afastam a necessidade da prisão preventiva quando demonstrada a periculosidade do agente.

7.
A prisão preventiva não viola a presunção de inocência, por se fundamentar na necessidade cautelar e não em antecipação de pena.

IV. DISPOSITIVO: Ordem denegada.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 121, §2º, I e IV; 14, II. CPP, arts. 312, 313 e 319.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5016689-64.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: ADEILSON MATIAS AGUIAR
COATOR: 4 VARA CRIMINAL DE CARIACICA ES - JURI
Advogados do(a) PACIENTE: PATRICK GIORDANO GAIA DE BARROS - ES29453, RAYANNA BEZERRA - ES29457

VOTO

Trata-se
habeas corpus
com pedido liminar, impetrado em favor de
A
DEILSON MATIAS AGUIAR
, preso e denunciado pela suposta prática de
tentativa

de

homicídio, qualificado por motivo
torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima

(arts. 121, § 2º, inc
s
. I
e IV
, c/c 14, inc. II, ambos do CP),
ante suposto constrangimento ilegal causado pelo JUIZ DE DIREITO DA 4º VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CARIACICA/ES.

Alega a defesa, em síntese, que não há
contemporaneidade
entre os fatos apurados e o decreto de prisão,
e que
estão ausentes os

requisitos

legais
.

Sustenta mais, que a medida é
desproporcional
,
dadas as

condições subjetivas favoráveis
do paciente.

Acerca dos
fatos
,
colhe-se da denúncia (Id. 16293547), que, na tarde de
17/4/2025
, nas proximidades do “Bar do Marcelo”, bairro Jardim Campo Grande, município de Cariacica/ES, o ora recorrente desferiu golpes de arma branca (faca) contra Fernando Flávio Gomes de Oliveira, não consumando o intento homicida por circunstâncias alheias a sua vontade.

Consta que, no dia mencionado, a vítima conversava com terceira pessoa, quando o denunciado se aproximou e iniciou uma discussão, relativa a uma suposta notícia, transmitida por Fernando à família de sua companheira.

O conflito foi contido pelos demais presentes, mas, pouco tempo depois, o paciente voltou a se aproximar, e então desferiu golpes no tórax e na cabeça do ofendido, provocando-lhe intenso sangramento.

Após os fatos, o réu se evadiu do local.

Em
25/9/2025
, por ocasião do recebimento da denúncia, a Magistrada em atuação na 4ª Vara Criminal de Cariacica/ES, decretou a prisão preventiva do ora paciente, ordem que foi cumprida em
1º/10/2025.

Em
13/10/2025
, por ocasião da audiência de custódia, a prisão foi homologada.

Feitas tais considerações, passo a me manifestar.

Como se sabe, a prisão preventiva constitui exceção à regra, segundo a qual, o réu pode responder ao processo em liberdade.

Assim, para a restrição da liberdade, antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória, impõe-se que estejam presentes, no momento da determinação dessa medida, os pressupostos
(materialidade, indícios de autoria e perigo gerado com o estado de liberdade),
e os requisitos e/ou fundamentos, previstos nos arts. 312 e 313 do CPP.

No caso,
há fundada suspeita,
extraída da prova testemunhal e documental produzida, de que o paciente foi o autor da tentativa de homicídio descrita na denúncia.

A prisão ainda se presta a garantir a instrução do feito, à futura aplicação da lei penal e à manutenção da ordem pública, em razão da
periculosidade
efetiva do agente, evidenciada pelas circunstâncias do evento, bem como a necessidade de resguardar a segurança das testemunhas, e, em especial, da vítima.

A propósito, segundo entendimento jurisprudencial consolidado nas Cortes Superiores, a gravidade concreta do crime e a periculosidade do agente, demonstradas pelo
modus operandi
empregado na conduta, são fundamentos idôneos que justificam a prisão para resguardar a ordem pública
1
.

Logo,
não prospera
a tese de que a prisão vem sendo mantida sob fundamentação inidônea.

Por iguais fundamentos, é inviável a aplicação das medidas
cautelares
do art. 319 do CPP, pois a gravidade concreta da conduta delituosa (tentativa de homicídio qualificado por motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima, com uso de arma branca), indica que a ordem pública não estaria acautelada com a soltura do réu.

Impõe destacar ainda, quanto à
contemporaneidade
do decreto, que tal requisito não está restrito à época da prática do crime, mas diz respeito aos motivos ensejadores da prisão, que, como já exposto, permanecem presentes.

Já as eventuais
circunstâncias subjetivas favoráveis
do paciente não são suficientes para afastar a necessidade da prisão, pois há risco à segurança das testemunhas e da vítima.

Por fim, destaco que a prisão processual não é incompatível com a presunção de inocência, e nem impõe ao paciente uma
pena antecipada
, pois não deriva do reconhecimento da culpabilidade, mas sim, de periculosidade, para a garantia da ordem pública e para a futura aplicação da lei penal.

Por tal razão, não há de se cogitar em
desproporcionalidade
da medida, tampouco violação do mencionado princípio constitucional.

DISPOSITIVO:

Firmado no exposto, em consonância com o parecer ministerial (Id. 16973201),
DENEGO A ORDEM.

Dou as matérias como prequestionadas.

É como voto.

1
STF. HC 246190-SP, Relator.: Min. NUNES MARQUES, Julg.: 27/11/2024, Segunda Turma, DJe-s/n DIVULG 17/12/2024. PUBLIC 18/12/2024.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o Eminente Relator em denegar a ordem ao recurso.